Tribunal: STF
Processo: HC 208053
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcelo Cosme Potyguaçu Viana impetrou habeas corpus em favor de Anderson Silva dos Santos, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. JUSTA CAUSA. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    2. Tendo o ingresso em domicílio decorrido de investigações preliminares, dando conta de provável existência de traficância na residência, não há falar em nulidade do flagrante.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (Agravo regimental no habeas corpus n. 651.322, Relator o ministro Ribeiro Dantas)



    Busca-se, nesta impetração, a declaração da ilicitude das provas obtidas e reconhecidas como válidas pelas instâncias ordinárias.



    Alega-se, para tanto, que “não existiram elementos objetivos e concretos que justificassem a invasão do domicílio, motivo pelo qual merece ser reconhecida a ilegalidade da entrada dos agentes policiais na residência sem prévia autorização judicial ". 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante.



    Destaco, inicialmente, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, no ponto em que rebate a alegada violação de domicílio (com meus grifos):



    De acordo com a prova perfectibilizada no feito, os policiais, após o recebimento de informações, apuraram em investigação que o ora recorrente é apontado como chefe do tráfico de drogas no Bairro Santa Maria, nesta urbe, e, por isso, de posse de informações acerca de onde se encontrava o apelante, dirigiram-se ao local da informação, tendo o encontrado com uma quantidade de maconha e, com autorização da esposa dele, procederam a buscas na residência, tendo encontrado porções de maconha prontas para a venda, uma quantia em dinheiro, dividida em notas e moedas de pequeno valor e um caderno de anotações com nomes e valores (página 19), conforme depoimentos dos policiais (páginas 7/10) e auto de apreensão (página 18). 



    Ademais, importante registrar que o delito de tráfico de drogas constitui crime permanente e como tal, seu momento consumativo se protrai no tempo. Desse modo, enquanto o agente praticar quaisquer das condutas descritas no tipo (importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas) estará sujeito ao flagrante. 



    Cumpre frisar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar RE 603.616, sob o rito da repercussão geral, destaca de forma cristalina que é possível a busca e apreensão domiciliar, sem mandado, quando se tratar de crime permanente, desde que consubstanciada em controles judicialmente pertinentes, notadamente quando se observa que houve demonstração de que houve razões plausíveis para a adoção da violação excepcional do domicílio previsto na Lex Maxima. 



    […]



    Desta forma, não vislumbro a ocorrência de qualquer nulidade perpetrada pela autoridade policial ao adentrar na residência do apelante, tendo sido verificada a suspeita da situação de flagrância a justificar a ação dos policiais e, inclusive, os policiais afirmaram que a entrada foi consentida pela esposa do acusado. 



    Nesse sentido, cabe referir que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente debatida na causa em apreciação, julgou o RE 603.616/RO, ministro Gilmar Mendes, nele proferindo acórdão assim ementado (com meus grifos):



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial ‘a posteriori’. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial ‘a posteriori’ decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.



    Não vislumbro, desse modo, a ocorrência de ilegalidade na apreensão das drogas realizada no domicílio do ora paciente, eis que fundamentada na presença do requisito da justa causa, bem como tratar-se de crime permanente. 



    Nesse viés, o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento firmado por essa Suprema Corte no julgamento proferido em sede de repercussão geral anteriormente referido. Nesse mesmo sentido:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 4. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.



    (Agravo regimental no habeas corpus n. 182.568, Relator o ministro Gilmar Mendes – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616- -AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    …...................................................................................................



    II – Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito.



    III – Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280.



    …...................................................................................................



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Agravo regimental no habeas corpus n. 168.038, Relator o ministro Ricardo Lewandowski – grifei) 



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator